Tribunal: TJBA
Processo: 8055795-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055795-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA FREIRE LOPES

APELADO: A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA FREIRE LOPES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITES DA AÇÃO MANDAMENTAL. SÚMULAS 271 DO STF E 213 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença concessiva parcial da segurança para afastar a exigência do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, mas rejeitando o pedido de restituição ou compensação de valores pagos indevidamente, por inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão:

2. Definição sobre a possibilidade de se reconhecer, em sede de mandado de segurança, o direito à restituição ou à compensação de valores indevidamente recolhidos a título de DIFAL, considerando os limites do
writ
e a interpretação conjunta das Súmulas 271 do STF e 213 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da jurisprudência consolidada, o mandado de segurança, por sua natureza mandamental e não condenatória, não comporta pleitos de cunho patrimonial pretérito, como a restituição de tributos.

4. A declaração do direito à compensação é admitida apenas de forma prospectiva, sem quantificação de valores nem imposição à Fazenda Pública.

5. A decisão monocrática impugnada observou adequadamente esses limites, inexistindo omissão ou erro que justifique sua reforma.

IV. Conclusão:

Agravo interno não provido
. Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º
8055795-65.2022.8.05.0001
,
em que figura como Agravante
A Aerojet Brasileira de Fiberglass Ltda.
e, como Agravado
, o Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11